Tribunal: TJDFT
Processo: 0052666-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0052666-62.2007.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOVIR JANTORNO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o Apelado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar a respeito da petição de ID 78401210. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator